Tribunal: TJBA
Processo: 8011962-05.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão julgador: IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8011962-05.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HORACIO CELSO DA FONSECA LINHARES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PREJUDICIAIS DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP. REFERÊNCIA V. VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TJBA.INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 7, 13 E 14 DA LEI 7.145/97. ART. 40, §8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ISONOMIA. ART. 42, § 2º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ISONOMIA. DIREITO DE PARIDADE ASSEGURADO PELO ART. 121 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/03 E 47/05 AOS MILITARES. SEGURANÇA CONCEDIDA AO IMPETRANTE QUE JÁ PERCEBEM A GAPM IV. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DO AJUIZAMENTO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Ab initio, não há que se falar em inadequação da via eleita por afronta a lei em tese, uma vez que o impetrante se insurge em face do ato de exclusão dos aposentados e pensionistas dos processos revisionais da Gratificação de Atividade Policial perpetrado pela autoridade coatora. 2. Nesse vértice, a presente ação se dirige contra conduta omissiva, praticada continuamente, por isso fica afastada a decadência, na medida que o prazo se renova a cada mês. 3. No mérito, verifica-se o demandante se insurge em face do ato perpetrado pelo Secretário de Administração do Estado da Bahia, consubstanciado na violação à regra que determina o pagamento da Gratificação de Atividade Policial alusiva às referências IV e V. 4. Com efeito, sustenta o autor fazer jus à implantação da referida gratificação nos proventos de inatividade, sob a assertiva de que já percebe a vantagem na referência IV, preenchendo os requisitos para a progressão vindicada. 5. De fato, a Constituição Federal reservou aos militares regime previdenciário distinto dos servidores civis. Efetivamente, as sucessivas reformas constitucionais deixaram expresso que os milicianos possuem disciplina legislativa previdenciária reservada aos Estados. 6. Outrossim, as regras de transição previstas nas ECs n. 47/2005 e 41/2003 destinam-se unicamente aos servidores públicos civis, incluídos os policiais civis dos estados, não se aplicando, porém, à inatividade e à pensão de militares, que demandariam regras de transição específicas, regidas pela legislação estadual, em razão de expressa disposição constitucional. 7. Na hipótese vertente, tem-se que o Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia replica o regramento da Carta Magna anterior à EC 41/03, ou seja, garante aos policiais militares a paridade remuneratória com os servidores em atividade. 8. Para mais, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça, a GAP por ser paga indistintamente a todos os PMs, ostenta caráter genérico, devendo ser estendida aos inativos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011962-05.2019.8.05.0000, em que figuram como apelante HORACIO CELSO DA FONSECA LINHARES e como apelado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR a preliminar( Inadequação da via eleita) e prejudiciais de mérito ( decadência e prescrição) CONCEDER A SEGURANÇA, pelos motivos expostos no voto do Relator. Salvador,